Tribunal: TJMT
Processo: 1015539-45.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015539-45.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), LEDA REGINA VIEIRA - CPF: 487.457.741-53 (AGRAVANTE), ARACY DE OLIVEIRA - CPF: 181.450.351-04 (AGRAVANTE), ANANIAS PEREIRA BARBOSA - CPF: 063.868.571-00 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DOS SANTOS - CPF: 043.432.838-36 (AGRAVANTE), MARIA HELENA RODRIGUES DE MORAES SANTOS - CPF: 319.821.298-75 (AGRAVANTE), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (AGRAVANTE), CELIA MARCIA ALBINO GUIMARAES CORREA - CPF: 604.377.151-91 (AGRAVANTE), RUDY APARECIDO DE CAMPOS - CPF: 406.026.561-68 (AGRAVANTE), ABZAIL BARBOSA CORDEIRO - CPF: 395.116.501-49 (AGRAVANTE), CELIA MARIA DE SALES - CPF: 378.170.431-91 (AGRAVANTE), CLEUDECI GONCALVES PEREIRA - CPF: 229.701.261-68 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA DE JESUS SOUZA - CPF: 981.049.771-72 (AGRAVANTE), JUSSARA LUCIA VILLA BARROS - CPF: 569.542.631-68 (AGRAVANTE), MEIRE GIMENES ALVES - CPF: 487.371.351-04 (AGRAVANTE), MARIA ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 406.656.151-91 (AGRAVANTE), LENIRA MENDES DA SILVA - CPF: 177.297.421-87 (AGRAVANTE), ONDINA ROSALVES DE SOUZA - CPF: 907.557.661-72 (AGRAVANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – PEDIDO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INTEGRAR A LIDE - ENVIO DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL PARA ANÁLISE DO INTERESSE DA CAIXA NA AÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 STJ – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A partir do momento em que a empresa pública federal afirma nos autos ter interesse no litígio, já não compete mais à Justiça Estadual Comum decidir a controvérsia, a teor do que prescreve a Súmula 150 do STJ.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria, cuja a decisão sinaliza para eventual interesse da justiça federal, independente dos requisitos propostos pelo STJ, na qual aponta que ‘
há informações da Secretaria do Tesouro Nacional de que existe um relevante risco de comprometimento do patrimônio do Fundo de Compensação de Variações Salariais, fundo este de natureza pública. ’
(RE 827996 – Tema 1011)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015539-45.2019.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: LEDA REGINA VIEIRA e outros.

AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S.A. e outra.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LEDA REGINA VIEIRA e outros
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Indenização Securitária n.o 1006437-24.2018.8.11.0003, proposta contra
BRADESCO SEGUROS S.A. e outros
, que determinou o envio dos autos à Justiça Federal para definir a competência, diante de interesse manifestado pelo Caixa Econômica Federal.

Os agravantes afirmam que a justiça estadual é competente para julgar a lide, uma vez que
os imóveis foram adquiridos e financiados antes de 12/1988 e a Caixa Econômica Federal não logrou em comprovar documentalmente o esgotamento dos recursos derivados dos prêmios recebidos pela própria seguradora e o atual exaurimento da reserva técnica do fundo de equalização de sinistralidade da apólice – fesa”.

Sustentam, também, que a Caixa Econômica Federal não apresentou provas da existência de risco ao FCVS, porquanto este seria superavitário, motivo pelo que necessária a demonstração do interesse jurídico na lide.

Reitera que a aplicação da Súmula 150 do STJ incide somente aos contratos celebrados entre as datas de 02/12/1988 e 29/12/2009.

Nesses termos, pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão, no mérito, pelo provimento recursal para que a decisão agravada seja reformada e mantidos os autos perante a justiça estadual.

A liminar foi indeferida por esta Relatoria conforme ID 20759968.

Em contrarrazões, as agravadas
BRADESCO SEGUROS S.A. e CAIXA SEGUROS S.A.
,

pugnam pelo não conhecimento do recurso porque a decisão são seria agravável, no mérito requereram seu desprovimento.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020